Tribunal: TJMT
Processo: 0003773-09.2007.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003773-09.2007.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), RUY RIBEIRO - CPF: 001.778.067-53 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (EMBARGANTE), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (EMBARGANTE), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

FALECIMENTO DO ADVOGADO DA APELANTE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE O ÓBITO – ART. 313, I, E §3º, C/C ART. 314, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Evidenciados os prejuízos causados à parte em virtude de intimações dirigidas a advogado já falecido, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do óbito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora embargada
somente para excluir a CPR 34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução e determinar que, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% desse ônus.

Diante disso, ela ingressou com Embargos de Declaração em 12-9-2022, dos quais, porém, desistiu posteriormente, tendo a Ação transitado em julgado em 22-9-2022 (ID. 144725187).

Em 30-5-2023 compareceu novamente aos autos sob a alegação de que apresentou o Cumprimento de Sentença n. 1009906-25.2022.8.11.0040 dos honorários sucumbenciais devidos nesta lide. Após o bloqueio de valores na conta bancária da empresa embargada via Sisbajud, esta protocolou Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de que o aresto é nulo porque proferido após o falecimento do advogado que defendia seus interesses nos presentes Embargos à Execução, a qual foi acolhida.

Os embargantes pleiteiam novo julgamento da Apelação interposta pela embargada.

Esta, intimada, manifestou-se no ID.

179522151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora embargada interpôs Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução opostos pela ora embargante (Comercial Agrícola).

O Recurso foi parcialmente provido em 31-8-2023,

somente para excluir a CPR 34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução e redimensionar a sucumbência em 50% para cada litigante (ID 141883196).

À vista disso, a embargante (Comercial Agrícola) opôs Embargos de Declaração, dos quais, porém, desistiu posteriormente, tendo a Ação transitado em julgado em 22-9-2022 (ID. 144725187).

Então ingressou em 23-9-2022 com Cumprimento de Sentença dos honorários devidos nestes Embargos à Execução, mas em autos apartados, que receberam o n. 1009906-25.2022.8.11.0040.

Com o bloqueio das suas contas, a embargada (Adama Brasil S.A.) compareceu naquela lide e arguiu a nulidade dos atos realizados nestes Embargos à Execução após o óbito do seu advogado em 2-7-2022 e em consequência do Cumprimento de Sentença.

A Exceção de Pré-Executividade foi acolhida em 11-1-2023 para “
reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito do Procurador Ruy Ribeiro, ocorrido em 02/07/2022 e, via de consequência, julgo extinto o presente cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial apto a fundamentá-lo”.
(ID.
177387671).

Por essa razão, a ora embargante comunicou essa situação nestes Embargos à Execução e postulou novo julgamento da Apelação da embargada, para saneamento do suposto vício.

A embargada afirma que primeiro tinha de ser julgada a Apelação interposta do
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença, bem como que o comportamento da embargante é contraditório.

Uma vez que a questão suscitada pela ora embargante envolve nulidade de aresto, recebi a sua petição como Embargos de Declaração, para análise pelo colegiado.

A embargada ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra a embargante, que opôs estes Embargos à Execução.

A Apelação interposta pela embargada (Adama) em 8-11-2021 está subscrita por

Ruy Ribeiro, OAB/RJ 12.010,
e contém pedido de intimação exclusiva em seu nome
.

Intimado em 14-6-2022 a regularizar a representação processual, anexou Procuração outorgada a ele e a Eduardo Bento Pedroso de Lima, OAB/RJ 12.009, e Nelson Vieira Jucá, OAB/RJ 18.142 (ID. 132728212).

A Apelação foi julgada em 31-8-2022 (ID. 141855184).

Contudo, à época todos os advogados da ora embargada já haviam falecido (Eduardo Bento Pedroso de Lima em 2-2-2014, Nelson Vieira Jucá em 20-8-2021 e Ruy Ribeiro em 2-7-2022), como atestam as Certidões de Óbito com IDs.
104940706, 104940709 e 104940713.

O art. 313, I, do CPC, determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, e nesta última hipótese aplica-se o §3º do mesmo dispositivo, que estabelece que “
a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste
”.

Durante essa suspensão, é vedada a prática de qualquer ato, salvo aqueles comprovadamente urgentes (art. 314 do CPC).

Por conseguinte, uma vez que o advogado da apelante faleceu em 2-7-2022, a Ação tinha de ser suspensa desde então; como isso não ocorreu, pois o óbito foi noticiado só em 30-5-2023, são nulos todos os atos processuais efetuados desde aquele fato.

Isso porque p
revalece a regra de que a nulidade dos atos só será decretada se houver dano para as partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o que ficou evidente, pois a Apelação da ora embargada foi parcialmente provida, e ela ficou impedida de formular pedido de sustentação oral e de recorrer em virtude do falecimento do seu advogado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO E VENDA DO IMÓVEL. MORTE DO PROCURADOR DO EXECUTADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A CONTAR DO ÓBITO.
O art. 313 do CPC determina a suspensão do processo pela morte do procurador. Caso concreto em que houve a intimação dos leilões por nota de expediente na qual constava um único advogado, o qual já havia falecido. Declaração de nulidade dos atos processuais levados a efeito a contar do óbito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70085536647, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. Heleno Tregnago Saraiva, julgamento em 29-4-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS À ADVOGADA LICENCIADA E AO ADVOGADO FALECIDO – SITUAÇÕES NÃO INFORMADAS AO JUÍZO E À PARTE – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciados os prejuízos causados às partes em virtude de intimações dirigidas a advogados impossibilitados de defender seus interesses em juízo (um em razão do falecimento e o outro em decorrência de licenciamento na OAB), impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir do momento dos fatos impeditivos”
. (TJMT, N.U 1014402-57.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15-9-2021, DJE de 20-9-2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para declarar inexistentes todos os atos processuais praticados a partir de 2-7-2022, e determinar que a Apelação com ID.
129004316
seja novamente incluída em pauta para julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023